Tribunal: TJDFT
Processo: 0733535-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733535-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA DE SOUSA BENICIO BARBOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A agravante apresentou petição na qual requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao agravo de instrumento. Alegou que tentou quitar a dívida diversas vezes, mas o agravado recusou-se a fornecer boletos ou negociar, o que teria impedido o pagamento. Sustentou que a consolidação da propriedade pelo agravado não foi comprovada nos autos, o que torna o caso uma exceção à regra da impossibilidade de purgação da mora. Argumentou que houve mora fictícia do credor. Afirmou que a ausência de tutela judicial eficaz permitiu a realização do leilão e violou o direito à moradia, o acesso à justiça e o princípio da cooperação processual. Requereu o cancelamento do leilão realizado e a suspensão da imissão na posse até julgamento final (id 75537839). Os argumentos apresentados pela agravante são incapazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao agravo de instrumento. Eventual inconformismo desafia recurso próprio. Ante o exposto, indefiro o requerimento de reconsideração. Intime-se o Banco de Brasília S.A. para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queira. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator